Tribunal: TJMT
Processo: 1031130-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031130-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (AGRAVANTE), LUCAS VINYCIUS GENTIL ALVES - CPF: 047.279.001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO NOVO COM VÍCIO OCULTO. DETERMINAÇÃO DE REPARO E FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para obrigar as rés a realizar o reparo de veículo novo com defeito e fornecer reserva de veículo equivalente, sob pena de multa diária.A empresa atribuiu o defeito ao uso de combustível adulterado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se são apresentados os requisitos para concessão de tutela de urgência em favor do consumidor para obrigar a ré a reparar o veículo e fornecer carro reserva.

III. Razões de decidir

os relatos sobre os vícios apresentados no veículo adquirido como novo, as ordens de serviço emitidas, as conversas mantidas com os prepostos das requeridas e a permanência do automóvel na concessionária autorizada por mais de 90 (noventa) dias, indicam, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das alegações apresentadas. Por sua vez, o perigo de dano é evidente, tendo em vista que o requerente encontra-se privado do uso de seu veículo há meses, sendo compelido a arcar com despesas contínuas de locação para atender suas necessidades cotidianas

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
a falha mecânica recorrente em veículos recém-adquiridos, ainda que logo após o fim da garantia, pode caracterizar vício oculto, que prorroga os prazos de responsabilidade do fornecedor (art. 26, §3o, do CDC), sendo abusiva a negativa de reparo quando se verifica que o vício já se manifestou no curso da garantia
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 389, 790, III, 840, II e § 1o, e 845.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto Volkswagen do Brasil Industria de Veiculos Automotores Ltda em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da reclamação cível ajuizada por Lucas Vinycius Gentil Alves, deferiu parcialmente a medida, determinando que as requeridas, solidariamente realizem, no prazo de 5 (cinco) dias, o reparo do veículo, conforme orçamento de R$ 24.198,55 e forneçam veículo reserva de características equivalentes ou superiores ao T-CROSS HL TSI AE, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 , limitada a 20 dias-multa.

Inconformada, a parte agravante alega, em suma, ausência de elementos técnicos idôneos que comprovem falha de fabricação do veículo, apontando, inclusive, possível uso de combustível adulterado.

Argumenta que decisão liminar que antecipa o próprio mérito da demanda, esvaziando a instrução probatória e impondo risco de irreversibilidade da medida, em frente ao art. 300, §3o do CPC.

Defende a necessidade de prova pericial judicial previamente reconhecida pelo juízo de origem.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, para sustentar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final, e a reforma integral da decisão agravada, com a exclusão da multa cominatória incluída.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 315757396).

Comunicação entre instâncias. (id. 315799354).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 321718354).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Lucas Vinycius Gentil Alves
ajuizou reclamação cível em face
d Volkswagen do Brasil Industria de Veiculos Automotores Ltda
.

Narra ter adquirido, em 13 de abril de 2022, junto à empresa ré, o veículo Volkswagen T-CROSS HL TSI AE , ano/modelo 2022/2022, zero milha, pelo valor aproximado de R$ 160.000,00.

Assevera que, após pouco mais de um ano de utilização, o automóvel passou a apresentar graves falhas mecânicas, tendo ocorrido perda repentina da força do motor durante o trânsito em via pública, ocasionalmente que lhe expôs um risco. Diante do ocorrido, promoveu a remoção imediata do veículo até a entrega da ré, onde o automóvel por período superior a noventa dias, sem que lhe fosse fornecida solução definitiva ou reparo.

Aduz que, não obstante a vigência da garantia já ter expirado formalmente, os vínculos apresentados pelo veículo já se manifestaram de forma latente durante o período de cobertura contratual, de modo que se trata de vício oculto, cujo reconhecimento atrai a responsabilidade solidária das rés, nos moldes do art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Relata que a ré apresentou orçamento no valor de R$ 24.198,55 para a realização dos reparos, sob a alegação de que o defeito seria oriundo do uso de combustível adulterado, fato que o autor negou categoricamente.

Alega, ainda, que diante da privação do uso do automóvel, foi obrigado a localizar veículo de categoria semelhante, arcando com custo mensal de R$ 2.429,75, o que lhe causou um abalo financeiro significativo.

Diante desses fatos, postulou, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para compelir as rés a procederem com o reparo do veículo no prazo de cinco dias, bem como a fornecerem, em caráter imediato, veículo reserva de características equivalentes ou superiores ao modelo originalmente adquirido.

O douto magistrado
a quo
deferiu parcialmente a medida, determinando que as requeridas, solidariamente realizem, no prazo de 5 (cinco) dias, o reparo do veículo, conforme orçamento de R$ 24.198,55 e forneçam veículo reserva de características equivalentes ou superiores ao T-CROSS HL TSI AE, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 20 dias-multa.

Inconformada, a parte agravante alega, em suma, ausência de elementos técnicos idôneos que comprovem falha de fabricação do veículo, apontando, inclusive, possível uso de combustível adulterado.

Argumenta que decisão liminar que antecipa o próprio mérito da demanda, esvaziando a instrução probatória e impondo risco de irreversibilidade da medida, em frente ao art. 300, §3o do CPC.

Defende a necessidade de prova pericial judicial previamente reconhecida pelo juízo de origem.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, para sustentar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final, e a reforma integral da decisão agravada, com a exclusão da multa cominatória incluída.

Pois bem. É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu a tutela.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, impende destacar que na hipótese dos autos, o
fumus boni iuris
está presente na narrativa do autor, corroborado por documentos como ordens de serviço, orçamento de reparo e reclamações não impugnadas de permanência prolongada do veículo na oficina autorizada.

Quanto ao
periculum in mora
, é incontestável que a permanência do autor privado do uso do automóvel por período superior a 90 dias, obrigando-o à aquisição de veículo substituto ao custo mensal de R$ 2.429,75, constitui situação que configura o risco de dano.

No que tange ao argumento da agravante de que a medida implica risco de irreversibilidade, é importante ponderar que o fornecimento de veículo reservado não se reveste de caráter irreparável, pois caso ao final da demanda a pretensão do autor seja julgada improcedente, poderá haver compensação financeira ou retorno do veículo à ré. O mesmo se diz quanto ao conserto, cuja natureza é de obrigação fungível, não se tratando de entrega definitiva do bem.

Ademais, é sabido que a falha mecânica recorrente em veículos recém-adquiridos, ainda que logo após o fim da garantia, pode caracterizar vício oculto, que prorroga os prazos de responsabilidade do fornecedor (art. 26, §3o, do CDC), sendo abusiva a negativa de reparo quando se verifica que o vício já se manifestou no curso da garantia.

A decisão agravada não extrapolou os limites da cognição sumária, tampouco configurou antecipação definitiva dos efeitos da sentença, tratando-se de medida equilibrada, amparada nos princípios da boa-fé objetiva, vulnerabilidade do consumidor e efetividade da tutela jurisdicional.

Dessa forma, andou bem o magistrado a quo ao consignar,
verbis
:

“De início, os documentos acostados pelo requerente — notadamente os relatos sobre os vícios apresentados no veículo adquirido como novo, as ordens de serviço emitidas, as conversas mantidas com os prepostos das requeridas e a permanência do automóvel na concessionária autorizada por mais de 90 (noventa) dias — indicam, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das alegações apresentadas. Por sua vez, o perigo de dano é evidente, tendo em vista que o requerente encontra-se privado do uso de seu veículo há meses, sendo compelido a arcar com despesas contínuas de locação para atender suas necessidades cotidianas. A privação prolongada do bem — somada à negativa de fornecimento de carro reserva e a ausência de justificativa técnica plausível por parte das requeridas — revela a urgência da medida e o risco de ineficácia da tutela jurisdicional, caso deferida apenas ao término do processo. A plausibilidade do direito e a urgência da situação, portanto, recomendam o deferimento parcial da medida liminar postulada, de modo a resguardar a utilidade do processo e mitigar riscos à integridade e mobilidade da parte autora, sem, contudo, antecipar juízo definitivo sobre a lide. Nesse sentido: EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – COMPRA DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO, COM POUCO TEMPO DE USO – VÁRIAS ORDENS DE SERVIÇOS – REITERADOS PROBLEMAS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CARRO RESERVA – MESMAS CONDIÇÕES E CARACTERISTICAS - ART. 18, § 1o, DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser concedida a tutela de urgência para determinar a substituição do veículo por um carro reserva, das mesmas condições e características, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC, até julgamento final da lide, quando comprovada aquisição de veículo zero KM que apresenta inúmeros defeitos, inclusive permaneceu na concessionária para reparos por aproximadamente 28 dias. (TJ-MT 10146181820218110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação.”
(id.313764396).

No que tange a multa, saliento que nas primeiras lições do direito à sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária, qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o seu valor, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintesnas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípiosda razoabilidadee proporcionalidade. Precedentes.(...)” (AgInt no REsp 1733695/SC, 4a Turma,Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei) “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) As primeiras lições do direitoensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamenteadmissível quando ocorreo seu descumprimento. A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificaro excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria,j. 15.05.2019 – negritei)

Destarte, embora a astreinte deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizaras decisões judiciais.

Neste contexto concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 1.000,00 e limitada à R$ 20.000,00 em caso de descumprimento, deve ser mantida, assim como o prazo para cumprimento, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma também neste particular.

Cumpre considerar, por fim, que as eventuais consequências serão apenas de cunho patrimonial, passíveis de ressarcimento ao final do processo em caso de improcedência da pretensão ou de eventual reconhecimento do dever de cobertura em menor extensão, tudo a ser aferido após a necessária dilação probatória.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025